Tribunal: TJSP
Processo: 9000489-57.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000489-57.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
VINICIUS SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000489-57.2019.8.26.0602 -Voto no 36638
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000489-57.2019.8.26.0602 VOTO no 36.638
COMARCA: Sorocaba
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.078.772
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BRUNO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu o sentenciado
BRUNO VINICIUS SILVA DOS SANTOS ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não possui mérito
subjetivo necessário para a progressão. Subsidiariamente, postula que
ao menos seja determinada a realização de exame criminológico, para
aferição das condições subjetivas necessárias à progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000489-57.2019.8.26.0602 -Voto no 36638
3
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, foi sustado
cautelarmente o regime semiaberto, na data de 04/03/2020, em razão
de falta disciplinar cometida em 02/03/2020.
Assim, alterada a situação carcerária do agravado, o
pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora